Tribunal: TJMT
Processo: 0004632-24.2017.8.11.0024
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004632-24.2017.8.11.0024
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AKIHIRO WADA FERREIRA - CPF: 059.322.871-52 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA DECISÃO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – RECONHECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO –
PROGRESSÃO DE REGIME
– IMPUTAÇÃO DE FALTA GRAVE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL -
NULIDADE DA DECISÃO DECLARADA DE OFÍCIO
- INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO E CONCLUSÃO DO PAD – APLICAÇÃO DA SÚMULA 533 DO STJ –
DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO
. MÉRITO PREJUDICADO.

De acordo com os termos da Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça, reputa-se imprescindível a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de faltas disciplinares, assegurando-se amplo direito de defesa do reeducando.

Não observada a referida formalidade, deve ser desconstituída a decisão na qual, em
“Audiência de Justificação
”, foi reconhecida a ocorrência de falta grave e em consequência a interrupção do prazo para obtenção de benefícios na execução penal, por não oportunizar o exercício dos direitos constitucionais do Agravante.
Nulidade da decisão reconhecida

de ofício. Mérito do agravo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Agravo em Execução
,

interposto por
Akihiro Wada Ferreira
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT (Id
28682971)
, nos autos de Processo Executivo de Pena (Código
97435
), em que foi reconhecida
a
prática de falta grave
, e em consequência a
perda de 1/3 de eventual tempo remido
, bem como a
interrupção do prazo
para obtenção de outros benefícios.

Em suas razões recursais (Id n. 28683971/72), o Agravante pede
a progressão de regime afirmando que a
suposta falta disciplinar que lhe foi atribuída não se sustenta porque apurada indevidamente, uma vez, que não houve a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, nos moldes da Súmula n. 533 do STJ.

Em contrarrazões, o
parquet
é pelo
provimento
ao Agravo para que a decisão em que foi reconhecida a prática de falta grave seja reformada (Id n.

28683977/78
).

Os autos foram remetidos a este e. TJMT e, instada a se manifestar, a i. PGJ opinou pelo
desprovimento
do Agravo, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id n.
30121456)
:

Sumário: Decisão prolatada pelo
Juízo das execuções
que reconheceu a prática de falta grave tipificada no art. 50, incisos I, II e III, da LEP, determinando a
perda de 1/3 de eventual tempo remido
(art. 127, LEP) e a
interrupção do prazo
para obtenção de benefícios – Inconformismo defensivo – Sustenta desacerto da decisão ao argumento de que deve ser realizado procedimento administrativo disciplinar
(PAD)
– Alegação improcedente – Súmula 533 do STJ – O Superior Tribunal de Justiça, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de instauração de procedimento administrativo disciplinar, sendo
suficiente a realização de audiência de justificação
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

R
ondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020